Tribunal: TJES
Processo: 5015089-76.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5015089-76.2023.8.08.0000

PACIENTE:
WELLINGTON COSTA DA ROCHA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
MARATAÍZES
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REGISTROS DE DELITOS PRETÉRITOS
– PRECEDENTES DO STJ – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1
.
Conforme restou consignado nos autos, há necessidade de segregação do paciente, seja pela presença dos requisitos objetivos e, ainda, subjetivos.

2
.
A pena do delito supera a previsão normativa do art. 312 do CPP, resguardando a condição subjetiva, em razão da inúmeros atos ilícitos pretéritos, a garantia da ordem pública;

3
.
Conforme já se manifestou o STJ: A segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar dupla reincidência específica, circunstância que revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (AgRg no HC n. 837.564/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

4
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015089-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELLINGTON COSTA DA ROCHA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAIZES/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5015089-76.2023.8.08.0000

PACIENTE:
WELLINGTON COSTA DA ROCHA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
MARATAÍZES
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REGISTROS DE DELITOS PRETÉRITOS
– PRECEDENTES DO STJ – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1
.
Conforme restou consignado nos autos, há necessidade de segregação do paciente, seja pela presença dos requisitos objetivos e, ainda, subjetivos.

2
.
A pena do delito supera a previsão normativa do art. 312 do CPP, resguardando a condição subjetiva, em razão da inúmeros atos ilícitos pretéritos, a garantia da ordem pública;

3
.
Conforme já se manifestou o STJ: A segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar dupla reincidência específica, circunstância que revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (AgRg no HC n. 837.564/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

4
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 22/02/2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5015089-76.2023.8.08.0000

PACIENTE:
WELLINGTON COSTA DA ROCHA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
MARATAÍZES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
WELLINGTON COSTA DA ROCHA
,
eis que preso preventivamente por força de mandado judicial determinado no processo de n°
0000779-40.2023.8.08.0069
.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de agosto de 2023 pelo suposto cometimento do delito tipificado como furto qualificado. Quando da realização da audiência de custódia, a defensoria pública requereu a liberdade provisória do paciente com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Aduz a defesa que
a Denúncia pelo fato que se apura nos autos foi ofertada em 06.09.2023, sendo recebida em 04.10.2023. Em 20.09..2023 foi formulado pedido de liberdade, ainda pendente de apreciação.

Entrementes - e aqui radica o ponto central da questão submetida a desate - afirma a defesa do impetrante como dado incontroverso que já transcorreram aproximadamente 04 meses de constrição forçada sem que a instrução tenha se encerrado e sem que o réu tenha sido ouvido pelo juízo natural.
Expostos os fatos aduz que deve ser concedida a liberdade ao acusado.

Negado o pleito liminar, conforme evento de número 6937272.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Expostos os fundamentos da impetração, passo a análise do pedido soltura do paciente.

Após detida análise dos autos, entendo n
ão ser cabível a
concessão da ordem
, pois não vislumbro a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal, eis que o juízo da instrução devidamente fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública.

Primeiramente necessário estabelecer que as premissas apresentadas pela defesa nos autos da presente impetração estão dissociadas da narrativa contida no caderno processual que tramita em primeiro grau.

Conforme decisão exarada pelo Magistrado de 1º Grau, necessário apresentar os fatos descritos na peça de ingresso e que sequer foram apresentados pelo impetrante na peça de ingresso para além da capitulação legal.

Transcrevo no que é pertinente:

Conforme consta no APFD, policiais civis obtiveram acesso às imagens de videomonitoramento acerca de um furto, onde foi possível identificar o autuado como sendo o autor do delito. Narra que, os agentes lograram êxito em encontrar o autuado, ocasião que o mesmo confessou ter praticado o furto, além de ter informado que, em sua residência, estavam os objetos subtraídos. Os agentes prosseguiram até sua residência, oportunidade que a mãe do autuado franqueou a entrada dos policiais e os levou até o quarto do autuado, onde foram encontrados os objetos, sendo um som da marca multilaser, uma bolsa branca contendo várias chaves e um compressor de ar.

Eminentes pares, a conduta inicialmente parece que não impõe maiores cuidados.

Entretanto, e
m pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo (
01) Ação Penal - Furto - Tramitando; (01) Medidas Protetivas de urgência - Violência Doméstica Contra a Mulher - Tramitando, (01) Ação Penal - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Tramitando, (01) Ação Penal - Roubo Majorado - Tramitando, (01) Ação Penal - Roubo - Arquivado - Guia remetida a VEP, (01) Incidente de Sanidade Mental - Roubo - Arquivado - Guia remetida a VEP, (01) Pedido de Busca e Apreensão Criminal - Crimes do Sistema Nacional de Armas - Segredo de justiça Tramitando, Guia de Execução - MARATAÍZES - VARA CRIMINAL.

Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169).

Corroborando este entendimento o STJ afirma que: a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

As ações transcritas na decisão, conforme entendimento jurisprudencial justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Portanto, na espécie, verifico que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, com o objetivo de interromper a atuação do paciente.

Condutas desse jaez são altamente comprometedoras da ordem pública, na medida em que tendo em vista a habitualidade criminosa, fomenta-se a prática de novos crimes patrimoniais ou, como no caso presente, atentando-se contra a vida das pessoas.

Destarte, a afetação da ordem pública, no caso, decorre de prognose fundada, extraída de elementos concretos dos autos, razão pela qual serve de fundamento idôneo e vetor ao magistrado de primeiro grau para imposição e manutenção da medida cautelar extrema.

A contemporaneidade é extraída dos fatos alinhados na peça de ingresso, sendo necessário, com observado pelo magistrado
a quo
a oitiva das testemunhas arroladas.

Com este fundamento afasto a alegação de que possa haver excesso de prazo na instrução, posto que, como dito, há risco de reiteração delitiva, demonstrando a necessária segregação cautelar do paciente.

Neste sentido:

HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MP. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. 2. 3. 4. A decisão guerreada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a perniciosidade configurada pelo contexto fático do delito concreto, bem como o risco de reiteração delitiva. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). 6. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o principio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes. 7. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052435, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022

Em razão dos fundamentos apresentados,
D
ENEGO
A ORDEM.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)